Tribunal: TJSP
Processo: 1500006-26.2015.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
READEQUAÇÃO do Acórdão (art. 1.040, II, do CPC/2015) proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, considerando o julgamento no Tema no 1.076 do STJ. Execução fiscal - Aresto que fixou honorários advocatícios por equidade. Superado o fundamento adotado no Acórdão - Aresto readequado para fixar os honorários advocatícios observando-se às faixas progressivas e escalonadas previstas no

Ementa:
READEQUAÇÃO do Acórdão (art. 1.040, II, do CPC/2015) proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, considerando o julgamento no Tema no 1.076 do STJ. Execução fiscal - Aresto que fixou honorários advocatícios por equidade. Superado o fundamento adotado no Acórdão - Aresto readequado para fixar os honorários advocatícios observando-se às faixas progressivas e escalonadas previstas no §5o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, de modo que, no momento da quantificação dos valores, incidirá o percentual mínimo (10%) previsto no inciso I do § 3o do artigo 85 sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos, o percentual mínimo (8%) previsto no inciso II do § 3o do artigo 85 sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos e o percentual mínimo (5%) previsto no inciso III do § 3o do artigo 85 sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos.